Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PACTUAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIOS. LICITUDE. TEORIA DA RESPONSABILIDADE PELOS ATOS PRÓPRIOS. SUPERINDIVIDAMENTO. MARGEM SALARIAL ACIMA DO VALOR CONSIDERADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É lícita a pactuação de descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. Em geral, os contratos de mútuo com pagamento via débito em conta-corrente, geralmente oferecem taxas de juros mais baixas do que as usualmente encontradas no mercado, daí que é contraditório o comportamento do consumidor que, inicialmente, concorda com o desconto em conta-corrente para beneficiar-se de taxas mais favoráveis, mas depois busca impedir unilateralmente o uso dessa garantia. A teoria da "responsabilidade pelos atos próprios" consiste em que não se admita a contradição das próprias ações do indivíduo, em contraposição a comportamento anterior, frustrando as expectativas legítimas em outra parte.

2. Para obtenção dos benefícios da Lei no 14.181/2021, regulamentada pelo Decreto no 11.150/2022, a parte deve demonstrar que se encontra em situação de superendividamento. Não se enquadra no conceito de pessoa superendividada aquele que tem margem salarial muito acima do valor considerado o mínimo existencial.

3. Recurso desprovido.